Tribunal: TJBA
Processo: 8003918-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003918-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAROLINA OLIVEIRA DE ANDRADE Advogado(s): LARISSA SENA SANTOS AGRAVADO: EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A Advogado(s): A C O R D Ã O Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de substituição de bem com indenização por danos morais, proposta por consumidora desempregada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, à luz da legislação vigente, é válida a declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora e acompanhada de documentos que comprovam ausência de vínculo empregatício e percepção de seguro-desemprego. III. Razões de decidir A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram o direito à assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos da legislação vigente, somente podendo ser afastada por provas em contrário. No caso concreto, a agravante apresentou CTPS com anotação de demissão, requerimento de seguro-desemprego e declaração de hipossuficiência, não havendo elementos que infirmem sua alegação de pobreza. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8003918-84.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Carolina Oliveira de Andrade, e como agravada Eurovia Automóveis e Utilitários S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas. MM-02